Tribunal: STF
Processo: Rcl 84596
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO ARBITÁRIA. DIREITO A NOMEAÇÃO. RE 837.311 (TEMA 784/RG). RE 766.304 (TEMA 683/RG). SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação ao entendimento de que não contrariadas as teses firmadas nos Temas 784 e 683 da repercussão geral.



    2. A parte agravante sustenta não configurado o direito de candidata, aprovada fora do número de vagas ofertadas, à nomeação e posse no cargo de analista judiciário, tendo por fundamento único o surgimento de vagas oriundas de aposentadorias, vacâncias e exonerações de servidores, sem que tenha ocorrido preterição arbitrária, acrescentando ajuizada a ação judicial após a expiração do prazo de validade do certame.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se houve equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem, consideradas as teses extraídas dos Temas 784 e 683 do repertório da repercussão geral.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Segundo as diretrizes extraídas do Tema 784/RG, a ausência de nomeação de candidatos aprovados em cadastro de reserva não configura automaticamente preterição arbitrária, sendo necessária a demonstração de designação irregular de servidores, como ocorreu no caso.



    5. A tese firmada no Tema 683/RG não exige que a ação judicial seja proposta dentro do prazo de validade do concurso, mas apenas que a situação reveladora da preterição tenha ocorrido na vigência do certame.



    6. Não se afigura possível, na via processual eleita, o reexame do enquadramento realizado pelos tribunais a respeito de tese de repercussão geral, salvo em hipótese de teratologia, circunstância não constatada na espécie. 



    7. Dissentir do entendimento adotado pelas instâncias ordinárias demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado na via reclamatória.



    IV. DISPOSITIVO 



    8. Agravo interno desprovido.